Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETORNO DO CURSO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
1. O Magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses aduzidas pelas partes se o exame de uma delas já for suficiente para embasar o provimento jurisdicional ao final obtido. Tampouco tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos ventilados, notadamente quando não se mostrarem relevantes para o deslinde da demanda.
2. É de cinco anos o prazo prescricional para exercitar a pretensão executiva individual de cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva.
3. O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (AgInt no AREsp 1299643/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.